Tribunal: TJSP
Processo: 3001672-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fazenda Pública. Pagamento de pequeno valor. Redução do limite de valor pela Lei Estadual no 17205/2019. Decisão agravada fundada no seu artigo 1o, pela incidência do novo teto a partir da data da liquidação, não da requisição do pagamento, por isso sem negar-lhe aplicação. Trânsito em julgado da condenação e início da execução anteriores à sua edição. Situações

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fazenda Pública. Pagamento de pequeno valor. Redução do limite de valor pela Lei Estadual no 17205/2019. Decisão agravada fundada no seu artigo 1o, pela incidência do novo teto a partir da data da liquidação, não da requisição do pagamento, por isso sem negar-lhe aplicação. Trânsito em julgado da condenação e início da execução anteriores à sua edição. Situações consolidadas no tempo. Exceção ao princípio de aplicação imediata das normas processuais aos processos em curso. Código de Processo Civil, artigo 14. Precedentes de Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Sem ingerência na execução do orçamento público, a implicar violação à separação de poderes, porque respeita o limite legal para requisição de pagamento de pequeno valor aplicável à hipótese. Sem aplicação a cláusula de reserva de plenário, por não se decidir pela inconstitucionalidade de qualquer das disposições da referida lei estadual, mas pela irretroatividade da sua aplicação, segundo o disposto no artigo 14 do Código de Processo Civil em vigor, não diretamente do artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, segundo o qual a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, pois não se trata de direito material, acompanhando precedentes dos tribunais superiores sobre aplicação no tempo de norma de natureza processual. Sem motivo para suspensão do processo porque não determinada pelo Supremo Tribunal Federal no tocante ao Tema 792. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001672-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravada EDNALVA DOS SANTOS MOTTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001672-94.2020.8.26.0000
2
VOTO No 34969
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 3001672-94.2020.8.26.0000 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: EDNALVA DOS SANTOS MOTTA
INTERESSADOS: CLARA IVETE DE BARROS REZENDE (E OUTROS)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fazenda Pública.
Pagamento de pequeno valor. Redução do limite de valor
pela Lei Estadual no 17205/2019. Decisão agravada
fundada no seu artigo 1o, pela incidência do novo teto a
partir da data da liquidação, não da requisição do
pagamento, por isso sem negar-lhe aplicação. Trânsito em
julgado da condenação e início da execução anteriores à
sua edição. Situações consolidadas no tempo. Exceção ao
princípio de aplicação imediata das normas processuais
aos processos em curso. Código de Processo Civil, artigo
14. Precedentes de Supremo Tribunal Federal e Superior
Tribunal de Justiça. Sem ingerência na execução do
orçamento público, a implicar violação à separação de
poderes, porque respeita o limite legal para requisição de
pagamento de pequeno valor aplicável à hipótese. Sem
aplicação a cláusula de reserva de plenário, por não se
decidir pela inconstitucionalidade de qualquer das disposições da referida lei estadual, mas pela
irretroatividade da sua aplicação, segundo o disposto no
artigo 14 do Código de Processo Civil em vigor, não
diretamente do artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal,
segundo o qual a lei não prejudicará o direito adquirido, o
ato jurídico perfeito e a coisa julgada, pois não se trata de
direito material, acompanhando precedentes dos tribunais
superiores sobre aplicação no tempo de norma de
natureza processual. Sem motivo para suspensão do
processo porque não determinada pelo Supremo Tribunal
Federal no tocante ao Tema 792. Recurso não provido.
Recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida
em 16 de março de 2020, pelo eminente magistrado, Doutor Kenichi Koyama, em
execução de sentença, que determinou requisição de pagamento de pequeno valor,
sem o novo limite da Lei Estadual no 17205/2019 porque o trânsito em julgado da
condenação é anterior, autos originários, fls. 86/90.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001672-94.2020.8.26.0000
3
Busca o Estado agravante que seja observado o novo
limite de valor, que se aplica no momento da requisição de pagamento, sendo que o
disposto no artigo 2o da referida lei estadual determina a aplicação imediata e a decisão
agravada não atentou para o disposto no artigo 87, caput, do ADCT da Constituição
Federal; que a execução do orçamento é da competência exclusiva do Poder Executivo,
sem possibilidade de interferência do Poder Judiciário; que a expressão “na data da sua
conta de liquidação” se refere ao valor da UFESP e não à data da conta de liquidação,
pois o contrário ensejaria a possibilidade de se manipular a modalidade de satisfação da
obrigação, deixando para o mês seguinte; ou que o recurso seja remetido ao Órgão
Especial do Tribunal de Justiça para que não seja afastada a aplicação da lei estadual
por motivo de inconstitucionalidade, sem observar a cláusula de reserva de plenário do
artigo 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante no 10, do Supremo Tribunal
Federal, ou que seja suspensa a execução até o julgamento do Tema 792 pelo
Supremo Tribunal Federal. Pediu efeito suspensivo, que não foi concedido.
Recurso respondido.
É o relatório.
Decisão agravada fundada no artigo 1o da Lei Estadual
127205/2019, que impõe a incidência do novo limite desde a data da conta de
liquidação e não da requisição do pagamento, por isso sem negar-lhe aplicação.
Estabelece o Código de Processo Civil atual, artigo 14, que
a norma processual não retroagirá e que será aplicável imediatamente aos processos
em curso, respeitando-se os atos processuais praticados e as situações jurídicas
consolidadas sob a vigência da norma revogada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001672-94.2020.8.26.0000
4
Decidiu o Supremo Tribunal Federal que a condenação
transitada em julgado e a instauração da execução em momento anterior ao da
superveniência da lei são situações consolidadas no tempo que excepcionam a
aplicabilidade imediata da norma que altera o limite da obrigação de pequeno valor,
AgR no RE 601914/DF, Segunda Turma, Relator Min. Celso de Mello, j. 06-03-2012;
orientação encampada pelo Superior Tribunal de Justiça, AgInt no RMS 4407/RO e
AgInt no RMS 46671/RO, sem indicativo de mudança dessa orientação.
Na hipótese, o trânsito em julgado da condenação ocorreu
em 19-01-2015 e o cumprimento de sentença foi instaurado em 07-07-2015, antes da
alteração introduzida pela Lei Estadual no 17205, de 07 de novembro de 2019,
constituindo, portanto, situação jurídica consolidada que exclui a aplicação imediata da
lei nova.
Sem violação ao princípio da separação dos poderes ou
ingerência indevida na execução do orçamento público, vez que respeita o limite legal
para requisição de pagamento de pequeno valor aplicável à hipótese.
Tampouco tem aplicação a cláusula de reserva de plenário,
por não se decidir pela inconstitucionalidade de qualquer das disposições da referida lei
estadual, mas pela irretroatividade da sua aplicação, em consonância com a disposição
do artigo 14 do Código de Processo Civil em vigor, não diretamente do artigo 5o, XXXVI,
da Constituição Federal, pois não se trata de direito material, mas de aplicação no
tempo de norma de natureza processual.
E não se justifica a suspensão do processo porque não
determinada pelo Supremo Tribunal Federal no tocante ao Tema 792.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001672-94.2020.8.26.0000
5
Destarte, NEGA-SE provimento ao recurso.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator